Tribunal: TJBA
Processo: 8078175-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078175-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO MESQUITA PAES e outros

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, RAFAEL ANDRADE CARDOSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia trazida à apreciação desta Corte gravita em torno da validade e abusividade das taxas de juros cobradas em contrato de empréstimo bancário.

2. De um lado, o Banco do Brasil S/A se insurge contra a sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, defendendo a licitude da taxa contratada de 47,88% a.a., sob o argumento de que não destoa significativamente da média de mercado a ponto de ser considerada abusiva.

3. De outro, o demandante apresenta recurso adesivo questionando a validade do próprio contrato, alegando ausência de provas do crédito, bem como suscitando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial por ele requerida. Subsidiariamente, o consumidor pleiteia que seja fixada taxa de juros de 3,10% a.m., menor que a estabelecida na sentença.

4. Com efeito, o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, cabendo ao magistrado, destinatário final das provas, avaliar a necessidade ou não de instrução processual complementar para a formação de seu convencimento.

5. A questão central - relativa à taxa de juros remuneratórios praticada - pode ser perfeitamente analisada pelo juízo mediante simples consulta à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a operação financeira em questão, prescindindo de conhecimentos técnicos específicos que demandassem perícia.

6. Quanto ao argumento de ausência de prova do crédito, verifica-se que o conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca a existência da relação jurídica entre as partes, consubstanciada no Contrato de Crédito Direto ao Consumidor CDC Empréstimo – BB Crédito Renovação nº 913.626.073.

7. Quanto ao juros remuneratórios, no caso em exame, conforme constatado na sentença, a taxa média de juros na modalidade empréstimo pessoal, à época da celebração do contrato (fevereiro/2019), era de 44,20% a.a., enquanto a taxa contratada foi de 47% a.a.

8. Assim, acertada a decisão de primeiro grau ao limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, proporcionando ao consumidor condições mais justas e equilibradas.

9. Quanto à alegação do apelante adesivo de que a taxa média seria de 3,10% a.m., não encontra amparo nos dados oficiais, conforme bem observou a sentença ao consignar que a taxa média para empréstimo pessoal em fevereiro/2019 era de 44,20% a.a., conforme consulta ao site do Banco Central do Brasil.

10. Por fim, no que concerne à distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a procedência parcial dos embargos monitórios, correta a determinação da sentença para que cada parte arque com metade das custas e honorários advocatícios, na forma do art. 86 do CPC.

11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078175-53.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante DIEGO MESQUITA PAES e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.